Tribunal: TJDFT
Processo: 0716424-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ESTRUTURAÇÃO E DIVISÃO DE TAREFAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente acusado de integrar associação criminosa voltada à prática de fraudes mediante locação e venda irregular de veículos. A defesa alega inexistência de provas de autoria e sustenta a desproporcionalidade da medida em relação a eventual condenação futura.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão cautelar diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela estrutura do grupo criminoso e pelo risco de reiteração, bem como analisar a possibilidade de discussão sobre a autoria em sede de habeas corpus e a alegada violação ao princípio da homogeneidade.
III. Razões de decidir
3. A tese de negativa de autoria e a análise sobre a ciência da ilicitude demandam dilação probatória profunda, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.
4. A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta do modus operandi, caracterizado por organização sistemática, divisão de tarefas, profissionalismo no uso de documentos falsos e vultoso prejuízo a terceiros e locadoras.
5. A necessidade de interromper o ciclo ilícito de associação criminosa com atuação reiterada constitui fundamento idôneo para a segregação, visando impedir a continuidade das atividades delitivas.
6. Não há violação ao princípio da homogeneidade quando não for possível projetar, de imediato, que o regime de cumprimento de pena em futura sentença será necessariamente mais brando que a custódia cautelar.
7. A articulação e a complexidade do grupo criminoso demonstram que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para conter o risco de reiteração e resguardar a ordem pública.
IV. Dispositivo
8. Ordem denegada.